Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO. PAGAMENTO TEMPESTIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por ADAUTO DAMÁSIO FILHO, o qual figura como parte executada nos autos do processo n.o 0711831-50.2019.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga.
3. Nas razões recursais, o agravante/executado pugna pela reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e decidiu que o pagamento realizado após prazo legal seria suficiente para incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. Alega que promoveu o pagamento no prazo legal, tendo, contudo, apresentado o respectivo comprovante após termo final. Relata que, entre o breve transcurso do prazo para o pagamento e a juntada do comprovante, o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de ativos financeiros. Defende que não é cabível a aplicação de multa, pois teria efetuado o pagamento de forma tempestiva. O agravado não apresentou contrarrazões.
4. O artigo 523 do CPC prevê que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. O § 1o estabelece que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
5. Da análise dos autos do processo de referência (n.o 0711831-50.2019.8.07.0007), verifica-se que a respectiva parte exequente, ora agravado, deflagrou a fase de cumprimento de sentença em 25.01.2021, conforme ID 81825757 do processo originário. Na ocasião, pleiteava o recebimento de R$ 4.593,94 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos).
6. Ademais, em consulta aos expedientes do referido processo, verifica-se que o prazo final para o pagamento da obrigação findar-se-ia em 22.02.2021. O agravante/executado, por sua vez, apresentou a petição de ID 82146098 em 27.01.2021, em que apresentou proposta de parcelamento do débito, em 10 (dez) prestações de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
7. Intimado, o agravado/exequente, em petição datada de 03/02/2021, recusou a proposta de parcelamento do débito (ID 82690408 do processo de referência). No dia 08/02/2021, o Juízo de primeiro determinou a remessa dos autos à Contadoria, bem como determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud (ID de origem 83067545). Ao ID de origem 84251564, certificou-se o decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação.
8. Em 23.02.2021, a Contadoria Judicial apresentou planilha atualizada do débito exequendo, no valor de R$ 5.110,30 (cinco mil cento e dez reais e trinta centavos). Em 09/03/2021, o agravante/executado apresentou impugnação à penhora (ID de origem 85573987). Ademais, anexou a guia de depósito judicial de ID 85573990 e comprovante de pagamento de ID 85573991, o qual demonstraria que o pagamento foi efetuado em 22.02.2021 às 19h54min.
9. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC para o caso de o executado, a despeito de realizar o pagamento no prazo legal, ter deixado de apresentar o respectivo comprovante de pagamento a tempo e modo.
10. No caso específico dos autos, tenho por prestigiar a instrumentalidade das formas, pois há documentação que comprova o pagamento dentro do prazo legal. Ademais, o agravante/executado não se quedou inerte, tendo, ao contrário, proposto inicialmente o pagamento parcelado do débito exequendo, e posteriormente ofertado o pagamento integral, razão pela qual não se mostra cabível penalizá-lo por eventual erro procedimental.
11. Ademais, nos termos do artigo 805 do CPC, o juiz mandará que se faça a execução pelo modo menos gravoso para o executado, o que, configura excesso de penhora, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso II, do CPC. Assim, deve ser acolhida a impugnação oposta.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Decisão reformada para acolher a impugnação à penhora, bem como determinar o desbloqueio dos valores penhorados ao ID 85837476 do processo de origem.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.